Tribunal: TJBA
Processo: 8050086-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8050086-49.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RONALDO CALDEIRA RIBEIRO Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR INATIVO. RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL. EXTINÇÃO PROGRESSIVA DA GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PROMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE EM POSTO NÃO ALCANÇADO NA ATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por policial militar da reserva contra sentença que julgou improcedente o pedido de reclassificação funcional para o posto de 1º Tenente PM, com reflexo nos proventos para o posto de Capitão PM, alegadamente em razão da extinção da graduação de Subtenente PM, nos termos da Lei Estadual nº 7.145/1997. O autor sustentou que, ao ser transferido para a inatividade na graduação de Subtenente PM, teria direito ao recálculo dos proventos com base na hierarquia imediatamente superior, por força da legislação estadual aplicável e de seus mais de 30 anos de efetivo serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: definir se a extinção progressiva da graduação de Subtenente PM, prevista na Lei Estadual nº 7.145/1997, gera automaticamente direito à reclassificação para o posto de 1º Tenente PM; e verificar se é possível a concessão de proventos calculados com base em posto hierárquico não alcançado na atividade, sem comprovação do preenchimento dos requisitos legais para promoção. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Estadual nº 7.145/1997 prevê a extinção progressiva da graduação de Subtenente PM, condicionada à vacância, sem conferir direito automático à reclassificação funcional, pois não há supressão imediata da referida graduação. A Lei Estadual nº 11.356/2009 restabeleceu expressamente a graduação de Subtenente PM, assegurando o direito ao cálculo dos proventos com base no posto de 1º Tenente apenas aos praças que, até sua vigência, tivessem alcançado a graduação de 1º Sargento, tivessem 30 anos de serviço e atendessem aos demais requisitos legais — o que não foi comprovado no caso. A promoção funcional, segundo os arts. 126, 134 e 164 da Lei Estadual nº 7.990/2001, exige o preenchimento de requisitos cumulativos, como: inclusão em lista de pré-qualificação, aprovação em curso preparatório, conceito moral e profissional, aptidão física, existência de vaga e interstício, não sendo suficiente apenas o tempo de serviço ou a extinção da graduação. Não há nos autos comprovação de que o apelante preenchesse os requisitos legais para promoção, tampouco que submetera ao curso de formação exigido ou a processo de pré-qualificação, o que inviabiliza o reconhecimento de qualquer direito subjetivo à promoção ou à reclassificação. O princípio da paridade entre ativos e inativos (CF, art. 40, §8º) não pode ser invocado para fins de concessão de promoção funcional não realizada na atividade, sob pena de violação ao princípio da legalidade e de indevida interferência do Poder Judiciário na esfera da Administração Pública. A jurisprudência dominante do TJBA, tanto na Terceira Câmara Cível quanto na Seção de Direito Público, é no sentido de que não há direito à reclassificação funcional ou recálculo dos proventos nos moldes pleiteados, diante da ausência de requisitos legais preenchidos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A extinção progressiva da graduação de Subtenente PM, prevista na Lei Estadual nº 7.145/1997, não implica reclassificação automática para o posto de 1º Tenente PM. O direito ao cálculo dos proventos com base em posto superior exige o efetivo preenchimento dos requisitos legais para promoção, incluindo aprovação em curso, existência de vaga e inclusão em lista de pré-qualificação. A aplicação do princípio da paridade entre ativos e inativos não autoriza o deferimento de promoção funcional não realizada durante a atividade, sem observância dos requisitos legais e sem previsão normativa expressa. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, e 40, § 8º; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 4º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 126, 127, 134, 136, 138, 164; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 8º; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0503975-91.2019.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, j. 03.06.2025; TJBA, Apelação nº 8003467-84.2020.8.05.0113, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 10.09.2024; TJBA, MS nº 8033684-22.2024.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, j. 15.10.2025; TJBA, MS nº 8012429-08.2024.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 07.05.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8050086-49.2022.8.05.0001, em que figura como apelante RONALDO CALDEIRA RIBEIRO e apelado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria